Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO COLEGIADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento no sentido de ser devida a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, na decisão que não conheceu da apelação, quando estiverem presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/ DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, Dje 19/10/2017).
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para fixar honorários recursais em desfavor da apelante.